Tribunal: TJDFT
Processo: 0727370-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PACIENTE ACOMETIDA DE EXAQUECA CRÔNICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO COM APLICAÇÕES DE TOXINA BOTULÍNICA. PREVISÃO EM ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS PARA ENFERMIDADE DIVERSA. PLANO DE SAÚDE. PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DA DOENÇA DA AGRAVADA. NEGATIVA INJUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Irretocável a decisão que, na origem, concedeu a tutela de urgência para obrigar a ré, ora agravante, a autorizar o procedimento “Bloqueio com Toxina Botulínica por Segmento Corporal”, sob pena de multa equivalente a cinco vezes o custo do tratamento, porquanto a discussão travada pela recorrente acerca da natureza do rol de cobertura estabelecido pela ANS para observância compulsória pelas operadoras e administradoras de planos de saúde exclui enfermidades, a exemplo das preexistentes à contratação do plano de saúde, mas não o atendimento necessário e indispensável à assistência à saúde contratada.
2. Caso concreto em que o plano de saúde agravante deve assegurar à agravada a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de que tanto necessita e está ajustada em decorrência do vínculo contratual.
3. Recurso conhecido e desprovido.